Tribunal: STF
Processo: ARE 1563616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMNISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. CARGO DE ENFERMEIRO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. DISCRICIONARIEDADE DAADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao recorrente que reduza a carga horária da recorrida, que exerce o cargo de Enfermeira da Família e Comunidade, para 20 horas semanais, respeitada a equivalência salarial com a carga horária reduzida.



    2. O fato relevante. O recorrente sustenta que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo. Argumenta que a recorrida é concursada para o cargo com 40 horas semanais, portanto, o indeferimento de redução é legítimo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em determinar se há possibilidade de redução da carga horária da recorrida de 40 horas semanais para 20 horas, no cargo de enfermeira Especialidade de Família e Comunidade, com redução de salário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A parte autora pleiteou a redução de sua carga horária no cargo de Enfermeira da Família e Comunidade, almejando a redução para 20 (vinte) horas semanais, oportunidade em que o Juízo de origem julgou procedente seu pedido, determinando a redução, sem prejuízo dos direitos funcionais da servidora. O ente público interpôs recurso, sustentando, em síntese, a impossibilidade de deferimento da redução pretendida, aduzindo que a referida medida seria contrária ao interesse público e comprometeria o bom funcionamento do serviço de saúde.



    5. O artigo 5º, da Lei Distrital n. 3.322/2004 prevê, expressamente, que a jornada de trabalho do enfermeiro é de vinte horas semanais e que “observados os requisitos, e comprovada a necessidade do serviço e a existência de recursos orçamentários, a Secretaria de Estado de Saúde, mediante regulamentação fundamentada em avaliação semestral do desempenho das unidades beneficiárias, poderá oferecer aos ocupantes do cargo de enfermeiro opção pela jornada de quarenta horas semanais, excetuados os casos previstos em legislação própria”.



    6. Ocorre que, na espécie, a recorrida ingressou no serviço público, prestando concurso específico para o cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, como previsto na Portaria Conjunta SGA/SES n. 08, de 18/07/2006, alterada pela Portaria Conjunta n. 74, de 14/12/2017, e no Edital de Concurso nº 08, de 2 de março de 2018.



    7. Nesse cenário, a conveniência e a oportunidade da redução da carga horária dos Enfermeiros de Família e da Comunidade são de escolha da Administração, conforme interesse público, nos limites do poder discricionário do Estado. Não se trata de direito subjetivo do servidor. O assunto em tela reside na seara da discricionariedade da Administração. De modo diverso do contrato particular, o contrato no serviço público é predeterminado pelas prerrogativas da conveniência e oportunidade conforme critérios inerentes e próprios da gestão pública. Nesse contexto, é defeso ao Poder Judiciário interferir nos atos discricionários da Administração Pública, no caso a redução de carga horária, quando inexistente, nos termos depreendidos na espécie, ilegalidade ou afronta a princípios administrativos constitucionais definidos no art. 37, da Constituição Federal. Precedente: TJDFT, Acórdão 1158131, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1ª Turma Recursal, j. 14.03.19.



    8. Assim, merece reforma a sentença que entendeu pela possibilidade de redução da carga horária com equivalência salarial.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos inaugurais.



    10. Recorrente isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e inciso II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “A análise da matéria posta no recurso não exige o revolvimento de questão de fato, tampouco o reexame de prova, tratando-se, na verdade, de pretensão recursal envolvendo matéria eminentemente de direito - valoração da prova. Isso porque não se busca modificar as premissas fáticas utilizadas pelas instâncias ordinárias, mas, sim, a inexistência de óbice à redução de carga horária para o cuidado com os filhos menores e com remuneração proporcional.”  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a   legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de setembro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente